Tribunal: TJDFT
Processo: 0700791-46.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A pena foi corretamente fixada, em atenção aos parâmetros majoritariamente aceitos pela jurisprudência, não havendo, pois, que se falar em erro ou injustiça na fixação da pena.
2. A análise negativa das circunstâncias e consequências do crime é justificada quando extrapolaram ao esperado pelo tipo penal, conforme os fatos concretamente analisados.
3. Se o réu possui duas condenações transitadas em julgado, não configura bis in idem a utilização de uma delas para considerar maculados os antecedentes penais, na fixação da pena-base, e a outra para fins de reincidência, na segunda fase da dosimetria da pena. Ademais, a condenação por fato anterior ao crime em exame, com trânsito em julgado posterior, apesar de não servir para caracterizar a reincidência, pode ser utilizada para negativar os antecedentes. Precedentes.
4. Na segunda fase da dosimetria, a jurisprudência majoritária orienta que seja aplicada a fração de 1/6 para cada agravante/atenuante e que a confissão espontânea e a menoridade relativa sejam consideradas igualmente preponderantes, nos termos do art. 67 do Código Penal.
5. O desconto da pena pela tentativa depende do iter criminis percorrido pelo agente, não merecendo censura a redução mínima de 1/3 (um terço) quando os réus percorrem consideráveis etapas do iter criminis ao desferir diversos disparos de arma de fogo em direção a vítima, acertando-a duas vezes (ombro esquerdo e perna direita), não conseguindo consumar o crime tão somente pelo fato de não ter atingido região de letalidade imediata, o que permitiu socorro e atendimento médico necessário e eficaz, apesar das lesões perfuro-contundentes terem produzido perigo de vida, conforme expressamente destacado pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito.
6. Recursos conhecido e parcialmente provido em relação a um dos réus e desprovido quanto aos demais.